Tribunal: TJBA
Processo: 8047266-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047266-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO, MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

AGRAVADO: JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047266-89.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelados JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto